Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-19.2024.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-19.2024.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 875.238.922-72 (APELADO), DALILA BEATRIZ HOFFMANN - CPF: 050.117.051-02 (ADVOGADO), MAYCON JUNIO MUNHOL COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.524.061-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENATÓRIA CÍVEL. VÍNCULO DE CONSUMO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que afastou a repetição do indébito em dobro, mantendo a condenação por danos morais e estabelecendo os marcos iniciais dos juros e da correção monetária, sem, contudo, especificar os critérios atualizados conforme a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à definição dos indexadores aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, diante da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com efeitos a partir de 30/08/2024.

III. Razões de decidir

3. Omissão verificada no tocante à não aplicação expressa da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública com efeitos imediatos, cuja incidência repercute diretamente sobre a metodologia de cálculo dos consectários legais da condenação.

4. A nova legislação determina a aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), como juros legais, sendo o IPCA o indexador aplicável à correção monetária, na ausência de convenção ou lei específica.

5. Considerando-se o lapso temporal de vigência, impõe-se a aplicação: (i) até 29/08/2024, da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; (
ii
) a partir de 30/08/2024, da correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, a partir de sua vigência.

2. Até 29/08/2024, aplicam-se os critérios anteriores: INPC para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 389 (parágrafo único) e 406, §1º (com redação da L. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06/03/2023; TJMT,
EDcl
1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
o acórdão de ID nº
288414887,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples, bem como para alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Os juros de mora deverão ser contabilizados a partir da citação inicial, e a correção monetária, a partir do arbitramento, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à especificação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, oportunamente, das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Sem contrarrazões (ID.
292621396)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID nº
288414887,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples, bem como para alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Os juros de mora deverão ser contabilizados a partir da citação inicial, e a correção monetária, a partir do arbitramento, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desconto em duplicidade da parcela relativo ao empréstimo consignado contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito – Validade do contrato de empréstimo.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

5. Do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária – A partir do arbitramento.

Apesar de intimada (ID 282467856) parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desconto em duplicidade da parcela relativo ao empréstimo consignado contratado pela parte apelada.

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

Cuida-se de demanda que versa sobre alegado desconto em duplicidade de parcela referente a contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que o valor correspondente a uma mesma parcela foi descontado tanto na folha de pagamento quanto diretamente na conta bancária da parte apelada.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que o conjunto fático-probatório evidencia a existência de desconto em duplicidade no importe de R$ 1.287,16 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) cada, referente a parcela 1 de 30 do empréstimo consignado, fato que caracteriza a falha na prestação do serviço pelo banco apelante.

(ID. 282467360)

(ID. 282467361)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, restou comprovada a irregularidade no aludido desconto. Assim, tem-se por indevido o desconto efetuado pela parte apelante, sendo passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, uma vez comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto, em duplicidade, de quantia considerável dos proventos da parte apelada (R$ 1.287,16), perpetrado pela apelante, referente a parcela de empréstimo consignado. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados – Afastamento da devolução em dobro.

Com relação à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que o desconto questionado decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária – A partir do arbitramento.

Acolho tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na
relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Por tais razões, deve ser acolhido a tese recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples, bem como para alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Os juros de mora deverão ser contabilizados a partir da citação inicial, e a correção monetária, a partir do arbitramento, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à especificação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, oportunamente, das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Saliento, que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10005702520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/11/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso).

Pois bem.

É cediço que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, a omissão decorre da não houve a aplicação da Lei nº. 14.905/2024 que alterou os art. 389 e 406 do Código Civil.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2
º A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3
º Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Nesse sentido colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e os
ACOLHO
, via de consequência, com o objetivo de sanar a omissão, determino que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025